Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF juntou o comprovante de depósito judicial relativo aos créditos de PATRÍCIA PIERRE FLEURY, PATRÍCIA RODRIGUES BOTELHO DOURADO, PAULO ALVES PEREIRA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 39072880). Intime-se o SINDIRETA para fins de quitação. Brasília, 1 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador